Tribunal: TJSP
Processo: 1003874-79.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão ou contradição no v. Acórdão – Decisão clara e bem fundamentada – Pretensão da embargante à rediscussão de matéria já decidida, no intuito de obter a modificação do julgado – Descabimento – Desnecessidade do prequestionamento para interposição de recursos extraordinário e especial – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003874-79.2019.8.26.0011/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA, são
embargados INJETOM FUNDIÇÃO TECNICA DE METAIS LTDA e GENESIS
SECURITIZADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003874-79.2019.8.26.0011/50001 -Voto no 22588 DG
2
Voto no 22588
Embargos de Declaração no 1003874-79.2019.8.26.0011/50001
Embargante: Ilumatic S.A. Iluminação e Eletrometalúrgica
Embargado: Gênesis Securitizadora S.A. e Injetom Fundição Técnica de Metais
Ltda.
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Butantã
Juíza prolatora: Dra. Luciane Cristina Silva Tavares
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência
de omissão ou contradição no v. Acórdão

Decisão clara e bem fundamentada
Pretensão
da embargante à rediscussão de matéria já
decidida, no intuito de obter a modificação do
julgado
Descabimento
Desnecessidade do
prequestionamento para interposição de recursos
extraordinário
e
especial

EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 1051/1058 que negou provimento aos recursos de apelação
interpostos pela autora, a embargante, e pela ré Injetom, ora embargada.
Alega a embargante que a referida decisão padece de omissão
e contradição, na medida em que quem deu baixa nas duplicatas frias, em dezembro
de 2018, foi a embargada Genesis e não a embargante Ilumatic. Ademais, os títulos
baixados não se confundem com os discutidos nos autos, e foram pagos muito antes
dos apontamentos em cartório, inexistindo cobrança antecedente. Com
prequestionamento, pede provimento.
É o relatório.
Os embargos são tempestivos, e, portanto, merecem ser
conhecidos.
No mérito, porém, devem ser rejeitados, ante a inexistência
de omissão, contradição, obscuridade e erro material no v. Acórdão embargado,
restando evidenciado o caráter meramente infringente deste recurso.
Analisou-se a matéria à luz dos limites colocados na questão
debatida, pois a decisão embargada trouxe argumentação suficientemente clara para
demonstrar em que sentido se decidiu.
Ao que se verifica, pretende a embargante rediscutir o
julgado a fim de obter sua reforma, o que é inadmissível nesta fase recursal. Nota-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003874-79.2019.8.26.0011/50001 -Voto no 22588 DG
3
evidente o caráter infringente dos presentes embargos, o que não deve ser acolhido
neste caso.
Mesmo com a finalidade de prequestionamento, os embargos
devem preencher os requisitos legais estabelecidos por lei para sua admissibilidade,
os quais ficam afastados se a matéria prequestionada foi expressamente analisada
pela decisão embargada, como no caso.
Ademais, o Juiz não é obrigado a se manifestar de forma
explícita e individualizada sobre cada um dos dispositivos legais considerados como
violados pelas partes. Tampouco se exige tal explicitação para o prequestionamento
exigido como pressuposto para o recurso especial e/ou extraordinário.
Como sabido, a função precípua dos embargos de declaração
é sanar eventual contradição, omissão ou obscuridade, presentes na decisão
impugnada, do que se extrai não servir tal recurso para o reexame ou reforma da
decisão hostilizada.
Destarte, inexistindo qualquer vício na decisão embargada,
nem as omissões ou contradições apontadas, não comporta acolhimento o presente
inconformismo.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator